Tribunal: TJES
Processo: 5006257-88.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006257-88.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: Thiago Reis dos Santos
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5006257-88.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: THIAGO REIS DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
THIAGO REIS DOS SANTOS
em face da r. Decisão disponibilizada no
link
do Google Drive inserto no Id. 3057304 (pp. 29/37), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana, por meio da qual fora indeferido o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva, nos autos da execução penal tombada sob nº 0012486-87.2008.8.08.0050.

Nas razões recursais (pp. 03/07), a Defesa requer a reforma da r. Decisão para que seja reconhecida a continuidade delitiva e, consequentemente, seja efetuada a unificação das penas impostas nas Ações Penais nºs 0006998-70.2015.8.08.0030 e 0018924-39.2014.8.08.0012.

Nas contrarrazões (pp. 43/55), o Ministério Público Estadual pleiteia o desprovimento do recurso, mantendo-se incólumes os termos da r. Decisão agravada.

Juízo de retratação negativo (p. 57).

A Procuradoria de Justiça, por meio de Parecer inserto no Id. 3068219, opina pelo desprovimento do presente recurso.

É o breve relatório. Sem revisão.
Inclua-se em pauta
.

VITÓRIA-ES, 16 de agosto de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5006257-88.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: THIAGO REIS DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
THIAGO REIS DOS SANTOS
em face da r. Decisão disponibilizada no
link
do Google Drive inserto no Id. 3057304 (pp. 29/37), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana, por meio da qual fora indeferido o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva, nos autos da execução penal tombada sob nº 0012486-87.2008.8.08.0050.

Nas razões recursais (pp. 03/07), a Defesa requer a reforma da r. Decisão para que seja reconhecida a continuidade delitiva e, consequentemente, seja efetuada a unificação das penas impostas nas Ações Penais nºs 0006998-70.2015.8.08.0030 e 0018924-39.2014.8.08.0012.

Sustenta a Defesa que as condenações decorrentes das referidas ações penais são derivadas de um mesmo procedimento investigativo denominado “Operação Via Sertão”.

Alega, ainda, que os crimes pelos quais o agravante foi condenado nos mencionados processos foram praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso de crimes, que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes parcelares que o formam, para fins específicos de aplicação da pena. Para a sua aplicação, a norma extraída do art. 71,
caput
, do Código Penal, exige, concomitantemente, três requisitos objetivos: I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crime da mesma espécie; III) e condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes (conexão temporal, espacial, modal e ocasional). Adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e a jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito outro de ordem subjetiva, que é a unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, pois, que haja um liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente. Dessa forma, diferenciou-se a situação da continuidade delitiva da delinquência habitual ou profissional (AgRg no HC 638.078/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022).

Após detida análise das Ações Penais nºs 0006998-70.2015.8.08.0030 e 0018924-39.2014.8.08.0012, verifico que os
requisitos
necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva
não se encontram preenchidos
, em razão: I) da distância temporal entre a prática dos crimes; II) da diferença entre os trechos de deslocamento da droga; e III) da diferença entre os agentes envolvidos em cada ação penal.

De acordo com informações obtidas no Sistema Eletrônico de Execução Unificado, nos autos da
Ação Penal nº
0018924-39.2014.8.08.0012
, o agravante fora condenado à pena de 12 (doze) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão por ter cometido, em
17 de setembro de

2014
, no
Município de Cariacica/ES
, os delitos tipificados nos
arts. 33 e 35, c/c art. 40, inciso V, todos da Lei nº 11.343/2006.

No bojo do processo supramencionado, o Ministério Público Estadual ofereceu Denúncia em face de
2
2
(vinte e
dois
) réus
, quais sejam: BRAULIO GOMES BRANDAO, CARLOS JUNIOR DA ROCHA, DEVAIR UHLMAM, EDICARLOS ARAUJO DA SILVA, EDUARDO DIAS DA SILVA, FILIPE BRASIL DIAS CRUZ, GABRIEL DA SILVA BREMENKAMP, JUNIOR CEZAR COUTO SANTANA, LUCAS DA SILVA DE MENESES, LUCAS LEIVAS CRUZ, LUCIANO CAIRES GOIS, MARCIO RODRIGO ARCE FOSTER, MESSIAS PEREIRA BAIA FILHO, RICARDO JOSE DOS SANTOS ROCHA, RODRIGO LAYBER BRAGA, VANDERSON GONÇALVES PEREIRA, VINICIUS VIANA DA COSTA, WAGNER TEIXEIRA PEREIRA, WILLIAN MAGNO GUARINO DIAS, WILLIS PALOMBO QUEIROZ, WALACE CARLOS DA SILVA e
THIAGO REIS DOS SANTOS (agravante).

Na sentença penal condenatória, o magistrado entendeu que “[...]
o acusado Thiago Reis dos Santos estava diretamente ligado ao acusado Ricardo José dos Santos Rocha para fins de tráfico de drogas, pegando a droga com o acusado Ricardo para posterior entrega e distribuição aos demais envolvidos na
comercialização no âmbito local neste município e comarca
[Cariacica]
”.

Em relação à
Ação Penal nº
0006998-70.2015.8.08.0030
, extrai-se do Sistema Eletrônico de Execução Unificado que o agravante fora condenado à pena de 10 (dez) anos de reclusão por ter praticado, em
2
5

de maio de
2015
, no
Município de Linhares/ES
, os crimes previstos nos
arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006
, e no

art. 304, do Código Penal.

No referido processo, o
Parquet
Estadual formulou a peça acusatória em face de
06 (seis) réus
, quais sejam: VASCONCELOS ZUQUI, BRYAN PINHEIRO MARQUES,
THIAGO DOS REIS SANTOS (agravante)
, MICHELLY DE SOUZA FRAGA, TÚLIO BAPTISTA DOS SANTOS e FERNANDO GERMANO CEGLIAS.

Consta da sentença penal condenatória que o agravante Thiago “[...]
era o líder do grupo de tráfico, uma vez que era o responsável por
negociar e trazer carregamentos de drogas de outras localidades para esta cidade
[Linhares]
.”

Inconformado com a r. Sentença, a Defesa de Thiago interpôs a Apelação Criminal tombada sob nº 0006998-70.2015.8.08.0030, em que suscitou a preliminar de ocorrência de litispendência, argumentando que o sentenciado já respondeu perante a 3ª Vara Criminal de Cariacica pelos mesmos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico. Contudo, a preliminar foi rejeitada pelo e. Des. Adalto Dias Tristão sob os seguintes fundamentos:

“[...]
a ‘Operação Via Sertão’ se deu em diversas fases, denominadas pela Polícia Federal como ‘eventos’, que foram autônomos uns em relação aos outros, sendo, por isto, desmembrados e remetidos para as Comarcas Competentes.
O fato do Apelante ter sido denunciado pelos mesmos crimes perante o juízo da 3
ª
Vara Criminal de Cariacica, não impede a tramitação e sentença proferida no presente processo, eis que
os fatos aqui nesses autos foram distintos e abrange outra organização criminosa
, tendo Tiago sido preso em flagrante por ter em depósito quase 09kg (nove quilos) de maconha em sua residência
” [destaquei].

Dessa forma,
é

evidente a inexistência de semelhança nas condições de tempo
(mais de oito meses de diferença),
lugar
(uma infração foi praticada em Cariacica e a outra em Linhares)
e maneira de execução
(em uma ação penal, há o envolvimento de vinte e dois réus, enquanto na outra, de apenas seis réus). Não ocorrendo similitude objetiva que permita tratar os fatos como crime único, não existem motivos para que se reconheça a continuidade delitiva entre os delitos praticados nas Ações Penais nºs 0006998-70.2015.8.08.0030 e 0018924-39.2014.8.08.0012.

Além disso, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 3068219), entendo que as condutas perpetradas pelo agravante “
mais se coadunam com a habitualidade do que com a continuidade, sendo certo que quando os crimes cometidos não se encontram entrelaçados por um liame causal, como no caso dos autos, não há que se falar em continuidade, mas, sim, em reiteração delitiva
”.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGA
R-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5006257-88.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: THIAGO REIS DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECU
ÇÃO PENAL.
CONTINUIDADE DELITIVA.
ART. 71,
CAPUT
,
DO CÓDIGO PENAL. TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA OU MISTA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO IMPROVIDO.

1. Para a aplicação da ficção legal da continuidade delitiva, a norma extraída do art. 71,
caput
, do Código Penal, exige, concomitantemente, três requisitos objetivos: I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crime da mesma espécie; III) e condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes (conexão temporal, espacial, modal e ocasional). Adotando-se a teoria objetivo-subjetiva ou mista, exige-se, ainda, um requisito de ordem subjetiva, que é a unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva.

2. No caso, o agravante fora condenado, em uma ação penal, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, c/c art. 40, inciso V, todos da Lei de Drogas (fatos ocorridos em 17/9/2014, no Município de Cariacica); em outra, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 33 e 35, da Lei de Drogas, e no art. 304, do Código Penal (fatos ocorridos em 25/5/2015, no Município de Linhares).

3. Na situação concreta, é evidente a inexistência de semelhança nas condições de tempo

(mais de oito meses de diferença), lugar (uma infração foi praticada em Cariacica e a outra em Linhares) e maneira de execução

(em uma ação penal, há o envolvimento de vinte e dois réus, enquanto na outra, de apenas seis réus), razão pela qual não é possível reconhecer os fatos como crime único.

4. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.